Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA REFORMADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E REFATURAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM CORTE OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais para a apreciação da matéria quando os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, especialmente pelas provas documentais já constantes nos autos.
2. Desconstituição do débito e refaturamento face ao reconhecimento do valor acima da média de consumo.
3. Em que pese ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.
4. Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos seus direitos da personalidade. Sem a existência de suspensão dos serviços ou inscrição dos dados do consumidor no cadastro restritivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indeferimento do pleito de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000975-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO postula pela adequação da fatura referente ao mês de dezembro/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior à sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, reconhecendo o juízo de origem a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Inconformada,
a Recorrente MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, e condenação da empresa concessionária na obrigação de efetuar o refaturamento da fatura de dezembro/2019, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em contrarrazões (ID 39834063), a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020